Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730795-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVINIA GOMES SANTOS BOULHOSA, RENATA COCHRANE FEITOSA, ROBERTA TENORIO GONDIM DE ASSIS BITTENCOURT EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLAVINIA GOMES SANTOS BOULHOSA, RENATA COCHRANE FEITOSA e ROBERTA TENORIO GONDIM DE ASSIS BITTENCOURT, contra acórdão de ID – 35483843. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35897591. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 15:43:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador